Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-68.2025.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Regime Estatutário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Servidor Público. Município de Porto Ferreira. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça Gratuita. Matéria Processual. Decisão proferida não extintiva do feito. Ato judicial de natureza interlocutória e não de sentença. Interposição de recurso de apelação. Inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 203, §§ 1o e 2o e 1.015, parágrafo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Servidor Público. Município de Porto Ferreira. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça Gratuita. Matéria Processual. Decisão proferida não extintiva do feito. Ato judicial de natureza interlocutória e não de sentença. Interposição de recurso de apelação. Inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 203, §§ 1o e 2o e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Erro grosseiro. Fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Recurso não conhecido.